Tribunal: STF
Processo: AI 510805
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Ampla defesa: não ofende o art. 5º, LV, da Constituição,
acórdão que mantém o indeferimento de diligências probatórias, por
considerá-las desnecessárias; questão, ademais, que demanda profundo
 revolvimento de fatos e provas, inviável no RE (Súmula 279)